Tribunal: TJDFT
Processo: 0742987-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS - MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente.
2. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.